Tribunal: TJMT
Processo: 0032855-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032855-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. EDSON REIS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDA A RELATORA. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA, DES. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2o VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3a VOGAL E DES. MARCIO VIDAL - 4o VOGAL.)

E M E N T A

APELAÇÃO
— DESAPROPRIAÇÃO — FIXAÇÃO DO JUSTO PREÇO — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Não é admissível o julgamento antecipado do mérito quando constatado a necessidade de realização de perícia técnica, de modo a possibilitar a fixação do justo preço decorrente da desapropriação de bem imóvel.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Desapropriação no 32855-09.2012.811.0041,
julgou procedente o pedido formulado na inicial,
“para determinar a transferência da propriedade de 2.148,92m2 do terreno localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT ao Estado”.
A sentença ainda condenou o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Nas razões recursais sustenta o ente apelante que, na petição inicial, articulou pedido certo, entretanto, ao sentenciar o magistrado proferiu decisão incerta e condicional para efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Alega que o art. 491 do CPC impede o juiz de proferir decisão condicional quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da ação e realização de perícia técnica.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado questiona a condenação ao pagamento da diferença do montante da indenização em ação de desapropriação, a ser apurada em liquidação de sentença.

A desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial previsto em lei (DECRETO-LEI No 3.365/1941), através do qual o Poder Público ou seus delegados transfere para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro, efetuando, como regra, indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5o, XXIV, CF).

Os procedimentos para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, encontram assento constitucional e infraconstitucional, sendo corolário do ato expropriatório a prévia e justa indenização, assim entendida como aquela que possibilite ao expropriado a recomposição integral de seu patrimônio.

A legislação, entretanto, não veda a realização de perícia em sede de liquidação de sentença quanto à diferença do montante da indenização.

A jurisprudência do e. STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. PEDIDO CERTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DE UMA DAS RAZÕES DE DEFESA. JULGAMENTO 'ULTRA PETITA'. INOCORRÊNCIA.

1. "Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida" (art. 490, p. u., do CPC).

2. Mitigação da norma do art. 490, p. u. (sic), do CPC pela jurisprudência desta Corte Superior, admitindo-se a condenação ilíquida quando o juízo está convencido da procedência do 'an debeatur', mas não do 'quantum'. Precedentes.

3. Hipótese em que a necessidade de liquidação decorre do acolhimento de uma das razões de defesa.

4. Inocorrência de julgamento 'ultra petita', mas de provimento em menor extensão do que a pleiteada na inicial.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1526223/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO CERTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA, NA VIA ESPECIAL, PARA FINS DE REVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/04/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de negativa de prestação jurisdicional -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara parcialmente procedente o pedido, em ação na qual a parte agravante postula a condenação da agravada ao pagamento de valores devidos em decorrência de falhas na prestação de serviços de manutenção de caldeiras e tubulações em refinaria, remetendo, para a liquidação, a apuração da quantia exata a ser paga.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento (art. 131, do CPC)"
(STJ, AgRg no AREsp 474.912/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/09/2014). Nesse sentido: STJ, REsp 1.455.521/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 889.302/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 04/10/2017.

V. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, em sede de Recurso Especial, é vedada a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos, na demanda, bem como da proporção em que cada parte foi sucumbente, em relação ao pedido inicial, por tal ensejar o revolvimento de matéria eminentemente fática, a atrair o óbice do enunciado sumular 7/STJ. Em tal sentido: STJ, REsp 1.555.844/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgInt no AREsp 862.673/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2016.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 894.618/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1.- A jurisprudência desta Casa entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento (art. 131, do CPC). Súmula 83/STJ

2.- A convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 474.912/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 05/09/2014)

Portanto, admite-se a condenação ilíquida quando o juízo está convencido da procedência do
'an debeatur'
, mas não do
'quantum'.

Por fim, não se verifica qualquer prejuízo às partes ou ao contraditório a determinação de perícia em sede liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. EDSON DIAS REIS (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE MAIO DE 2019.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL) -
V O T O V E N C E D O R

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que, em julgamento antecipado do mérito, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferença do valor de indenização decorrente de desapropriação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
No caso, tem-se que o Decreto Expropriatório no 402 de 03 de junho de 2011 declarou de utilidade pública a área de 2.148,92m2 do terreno localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT, cujo proprietário presumido é o demandado.

Assim, cumpridos os requisitos exigidos no Decreto-Lei aludido, evidente a necessidade pública da desapropriação do imóvel descrito na inicial, de modo a concluir a execução dos projetos do processo de desapropriação para melhoria das vias públicas.

No mais, uma vez efetuada a desapropriação, faz-se justa a indenização.

Compulsando os autos, vejo que a parte requerida não concordou com o valor ofertado pelo Estado, que, por sua vez, se recusou a pagar os honorários periciais. Assim, diante da impossibilidade de realização de perícia judicial devido à falta de pagamento dos honorários periciais por parte do Estado, condeno o autor a efetuar o pagamento da diferença, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivo

i
sto posto, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e julgo procedente a ação para determinar a transferência da propriedade de 2.148,92m2 do terreno localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Por outro lado, condeno o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, devido ao valor da indenização, determino que cada parte arque com os honorários de seu patrono.

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se. [...]. (Id. 6917717, fls. 3/4).

No caso, constata-se que a área objeto da desapropriação estaria situada no “
trecho: BR 163/364/070 do entr. MT/407 (Rodovia Imigrantes)
” e “
sub-trecho: acesso Tijucal (contorno Cuiabá) segmento KM 321,3 –
km
324,2
” (Id. 6917668, fls. 3), e que a Avenida Fernando Corrêa da Costa constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 163/364/070.

Nada obstante o laudo técnico de avaliação da extinta Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, datado de 6 de setembro de 2012, ter consignado que “
a parcela de terreno para fins de desapropriação é de 2.148,92m2
” (Id. 6917670, fls. 7),
não teria analisado a parte da área ocupada que ultrapassou a faixa de domínio
, conforme está registrado na
nota de esclarecimento
, datada de 1o de agosto de 2012: “
parte da área está situada dentro da Faixa de Domínio e a área descrita na Matrícula 62.920 não está georreferenciada e o imóvel não possui uma delimitação física que permita distinguir o limite do terreno com o limite da área pertencente ao poder público ‘in loco’
.” (Id. 6917672, fls. 5).

Além disso, na contestação verifica-se que o apelado requereu a produção de prova pericial para avaliação do
metro quadrado unitário
(Id. 6917680), uma vez que não concordou com o valor da indenização ofertado pelo apelante, no montante de R$ 341.515,02: trezentos e quarenta e um mil quinhentos e quinze reais e dois centavos (Id. 6917678, fls. 1), razão pela qual o juízo procedeu à nomeação de perito, em decisão prolatada em 16 de fevereiro de 2017:

[...]
Desse modo, fica nomeado e intimado o Perito Judicial Eng.o Civil Gabriel Libardi de Souza, inscrito no CREA/MT 11535-D, que poderá ser encontrado em seu escritório, no seguinte endereço: Rua Poxoréo, n.o 497, Bairro Alvorada, CEP n.o 78048-600, na cidade de Cuiabá/MT, para que apresente proposta de honorários no prazo de 03 (três) dias.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta, bem como, caso queiram, para que indiquem assistente técnico, em 03 dias, prazo comum, em cartório.

Desde já, elaboro os seguintes quesitos do Juízo:

1 –
O Sr. Perito pode dizer se o terreno do imóvel expropriando está em faixa de domínio público
?
Caso sim, qual é o valor de mercado da área expropriada
?

2 – Em ambos os casos, pode o Sr. Perito dizer se há benfeitorias na área, feitas pelo requerido ou adquiridas por ele? Queira descrevê-las. Se sim, qual o valor de mercado das benfeitorias?

3 – Qual o valor total, com área e benfeitorias, neste caso?

4 – Há outros itens que queira destacar para a finalidade de saber qual o valor da indenização?

5 – É o terreno em tela um bem tombado pelo IPHAN? [...]. (Id. 6917695). [sem negrito no original]

Por sua vez, o perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais (Id. 6917708), o qual foi impugnado pelas partes, Marcos Rosendo da Silva (Id. 6917710) e o Estado de Mato Grosso (Id. 6917712).

Prolatou-se, então, o seguinte despacho: “
Determino a intimação do Perito Gabriel Libardi para adequar, caso queira, sua proposta de honorários a um patamar mais razoável, em 05 (cinco) dias
” (Id. 6917713).

Em seguida, o perito manifestou-se no sentido de reduzir o valor dos honorários periciais para o montante de R$ 27.000,00: vinte e sete mil reais (Id’s. 6917715 e 6917716); todavia, as partes não foram intimadas acerca da redução do valor da proposta.

De fato, em julgamento antecipado do mérito, a sentença consignou que, “
diante da impossibilidade de realização de perícia judicial devido à falta de pagamento dos honorários periciais por parte do Estado, condeno o autor a efetuar o pagamento da diferença, a ser apurada em liquidação de sentença
” (Id. 6917717, fls. 3).

No entanto, por se tratar de desapropriação, “
embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo oficial, a prova pericial é indispensável ao pleito expropriatório, revestindo-se de fundamental importância para a fixação do justo preço constitucionalmente garantido. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.255.797/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.2.2013. REsp 686.901/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30/05/2006)
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 662676/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

Ademais, é necessário registrar que a perícia também se fazia necessária para verificação da área ocupada que ultrapassou a faixa de domínio, porquanto, “
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1701620/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

Em conclusão, não se mostra juridicamente admissível, segundo penso, o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, presente a necessidade da realização de perícia técnica.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso
para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar a reabertura da fase probatória.

V O T O

EXMO. SR. DES. EDSON DIAS REIS (1o. VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 2o. Vogal.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO VOTO DO 2o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação de desapropriação no 32855-09.2012.811.0041, julgou procedente o pedido formulado na inicial, “para determinar a transferência da propriedade de 2.148,92m2 do terreno localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT ao Estado”. A sentença ainda condenou o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que, na petição inicial, articulou pedido certo, entretanto, ao sentenciar o magistrado proferiu decisão incerta e condicional para efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Alega que o art. 491 do CPC impede o Juiz de proferir decisão condicional quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da ação e realização de perícia técnica.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário.

A eminente Relatora, Desa. Maria Aparecido Ribeiro,
negou provimento
ao recurso interposto pelo Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pediu vista dos autos o eminente 2o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, inaugurando a divergência,
deu provimento
ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar a reabertura da fase probatória, sendo acompanhado pelo 1o vogal, Dr. Edson Dias Reis.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que, em julgamento antecipado do mérito, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferença do valor de indenização decorrente de desapropriação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença,
in verbis:

(...)

Dispositivo

isto posto, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e julgo procedente a ação para determinar a transferência da propriedade de 2.148,92m2 do terreno localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Por outro lado, condeno o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, devido ao valor da indenização, determino que cada parte arque com os honorários de seu patrono.

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se. [...]. (Id. 6917717, fls. 3/4).

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação de Desapropriação em desfavor de Marcos Rosendo da Silva, na qual busca a transferência da propriedade de 2.148,92 m2 do terreno localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT, em razão da execução de obras de mobilidade urbana relacionadas com a Copa do Mundo de 2014, declarando utilidade pública por meio do Decreto n. 402/2011.

O Magistrado de 1o Grau afirmou na sentença que, em razão da parte requerida, ora Apelada, não concordar com o valor ofertado pelo Estado, bem como deste se recusar a pagar os honorários periciais, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença, a ser apurado em liquidação de sentença, contudo, não agiu com o seu costumeiro acerto.

É cediço que a prova é da essência do direito processual civil e terá como objeto um fato controvertido, pertinente e relevante, ou seja, afirmado por uma parte e contestado especificamente pela parte contrária.

A atividade probatória desenvolvida no processo somente possuirá utilidade quando existir embate acerca de um fato (controvertido, pertinente e relevante), pois, como regra, o que se prova no curso do processo são os fatos e não o direito, e desde que, conforme determina o artigo 374 do
CPC
, não sejam esses fatos notórios, confessados e presumidos.

Indo direto ao clássicos (Moacyr Amaral, Carnelutti, Pontes de Miranda) a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, que é o seu destinatário direto, sobre a veracidade ou não dos fatos alegados, tanto que a prova uma vez produzida por quaisquer das partes pertencerá ao processo.

A regra geral do CPC é de que cabe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.373 do CPC), admitindo-se, atualmente, não apenas a distribuição diversa por convenção das partes, que já permitia o parágrafo único do art. 333 revogado, mas também, expressamente a modificação judicial do ônus estático pelo dinâmico, como determinam os §§1o a 3o, art. 373 do CPC.

Como decorrência desta regra padrão de distribuição do ônus da prova, incumbe à parte que pretende produzir a prova suportar o encargo financeiro dela, ficando para a fase de cumprimento de sentença o ressarcimento das despesas que incorreu ou que antecipou. Justamente por isso, o artigo 95 do CPC estabelece de forma clara que, em se tratando de prova pericial, a remuneração do perito será “adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso de ação de desapropriação direta, considerando que o procedimento é especial e previsto em lei extravagante, bem como que inexiste na lei especial previsão expressa acerca da distribuição do ônus financeiro da perícia, é ônus do Expropriante provar por meio da prova pericial que o valor por ele oferecido atende ao princípio da justa indenização, conclusão que se extrai da análise sistemática das disposições do decreto-lei n. 3.365/41.

Na ação de desapropriação direta, o expropriado busca ao resistir a pretensão expropriatória do Estado o recebimento de uma “justa indenização” pelo desapossamento do imóvel e que, como regra, deveria corresponder ao valor que ele obteria caso colocasse o imóvel a venda e o comercializasse livremente.

Quando este imóvel é alcançado por um decreto de desapropriação, o ente expropriante determina que sua equipe técnica ou empresa por ele contratada elabore um laudo prévio (e unilateral) de avaliação e é justamente este laudo de avaliação que subsidiará a oferta de preço que será apresentada na ação de desapropriação. Contudo, não é incomum, antes o inverso, que tais avaliações apresentem valores que não são condizentes com real valor do imóvel, seja porque as amostras de mercado são completamente distintas do imóvel avaliado, seja porque a equipe técnica responsável, por “obediência fazendária” ou falta de qualificação técnica, desconsidera neste laudo as características específicas do imóvel.

Numa ação judicial de cognição horizontal limitadíssima a discussão acerca do preço/valor do imóvel acaba sendo o ponto fulcral desta demanda e não por acaso ganha a destaque a perícia judicial.

Neste particular, o laudo pericial, como bem explica KIYOSHI HARADA “é peça de capital importância no processo de desapropriação, sem o que não será possível a fixação do justo preço. Embora o princípio da autonomia propicie ao juiz a formação de sua convicção por outros elementos ou fatos provados nos autos (art.436 do CPC), não há como desprezar o laudo em matéria de avaliação do bem expropriado para a fixação da indenização respectiva” (Harada, Kiyoshi. Desapropriação: Doutrina e prática. 10a Ed., São Paulo: Atlas, 2014. p.133)

É justamente em razão da importância do laudo pericial na ação de desapropriação que todo o rito procedimental do decreto-lei 3.365/41 coloca a perícia como ponto central visando sanar a crise de certeza jurídica acerca do que é “justo”, que deve ser pago ao expropriado pela perda do bem. Como bem colocado pelo ministro Luiz Fux no
REsp 992.115
/MT,
a determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial (art. 262, do CPC), porquanto a perícia é imprescindível para apuração da justa indenização, muito embora não vincule o juízo ao quantum debeatur apurado
.

A perícia na ação de desapropriação tanto é importante e imprescindível, que a lei especial dispõe que cabe ao juiz, desde logo, nomear o perito judicial para avaliação dos bens (art.142); o expropriado, uma vez citado para a demanda expropriatória pode concordar com o valor ofertado ou, em caso de inconformismo, impugná-lo (Art. 203) e, neste caso, caberá ao perito nomeado apresentar o laudo pericial (art. 234) com expressa observância das disposições do artigo 27 do DL 3.365/41.

Estes dispositivos (14, 20, 23 e 27 do DL-3.365/41) não deixam dúvidas de que a prova pericial na ação de desapropriação direta sempre será imprescindível quando há a impugnação do preço pelo expropriado, sendo, portanto, da própria substância do procedimento.

Por tais razões, no atual estágio cientifico de democracia e participação e cooperação dos sujeitos do processo, entendo que é um dever do juiz determinar a perícia desde o recebimento da petição inicial e qualquer juízo de valoração acerca do laudo unilateral do ente expropriante em cognição sumária serve apenas e tão somente para deferir ou não o pedido de imissão provisória na posse, ficando para a fase instrutória a discussão aprofundada do justo preço.

Por isso, não restam dúvidas, de que é ônus do Expropriante provar por meio da prova pericial que o valor por ele oferecido atende ao princípio da justa indenização, de sorte que o comportamento do expropriado de não aceitar o preço não altera a ordem natural das coisas e nem transfere a ele o ônus de provar que tal oferta não é justa.

Quando o expropriado resiste à investida estatal e não aceita o preço, ainda na fase amistosa e extrajudicial, o futuro processo de desapropriação tem seu curso normal e necessariamente será feita a perícia. A mera resistência do réu expropriado quanto ao preço expropriado já impõe a necessidade da prova pericial, e, cabe ao autor expropriante a demonstração de que o seu valor está correto e “justo” como determina a
Carta Magna
.

Enfim, a perícia, repita-se, é da substância do procedimento especial e no interesse do expropriante, e não o contrário, pois seria um absurdo que o expropriado, além de sofrer o prejuízo do desapossamento do seu imóvel ainda tivesse que arcar com todas as despesas do processo judicial de desapropriação.

Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, decidindo que na desapropriação direta cabe ao expropriante suportar as despesas incorridas para a realização da prova, vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. LAUDO. ÔNUS. EXPROPRIANTE. RISCO DE PERECIMENTO. AUSÊNCIA.

1. O acórdão recorrido fundamentou seu entendimento na provável propositura futura de ação de desapropriação direta pelos recorrentes, hipótese a ensejar que arcasse com a antecipação dos honorários periciais.

2. Evidencia-se do aresto local a ausência tanto da probabilidade da futura ação de desapropriação direta, cuja legitimidade ativa pertence exclusivamente aos ora recorrentes, quanto de qualquer risco de perecimento da prova. 3
. Apenas na hipótese de desapropriação direta é que caberia à parte recorrente referido ônus.
No caso, vislumbram-se como alternativas igualmente prováveis a não desapropriação judicial ou mesmo administrativa e a desapropriação indireta. Em qualquer hipótese, não haveria que se cogitar na prova pretendida nem com a imputação desse encargo aos recorrentes.

4. A mera suposição de que os recorrentes promoverão futura ação de desapropriação direta não preenche os requisitos basilares para a concessão da cautelar de antecipação de prova. Hipótese dos autos que se extrai do contexto delineado pelo acórdão, sem necessidade de exame direto das provas.

5. Recurso especial provido, para cassar a cautelar, com inversão dos ônus de sucumbência.

(REsp 1367751/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). (Negritei)

Conclui-se, portanto, que a regra de distribuição do ônus financeiro da prova previsto nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil, não se aplica ao procedimento da desapropriação direta, uma vez que este segue as disposições de lei especial e cuja perícia é ato de impulso oficial (art.2o do CPC/15). O simples fato do expropriado não concordar com o preço não altera o procedimento.

Assim, ante a imprescindibilidade da realização de perícia visando à apuração da efetiva área expropriada pela Administração Pública, bem como para fixar a justa indenização, a sentença deve ser declarada nula para que seja reaberta a fase probatória.

Com essas considerações,
acompanho o voto do eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa,
dando provimento ao Apelo,
para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar a reabertura da fase probatória, pedindo vênia à Relatora Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o. VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desapropriação proposta contra Marcos Rosendo da Silva, julgou procedente o pedido para determinar a transferência do terreno de 2.148,92m2, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 7.975, Cuiabá, ao Estado, mediante pagamento da diferença do montante da indenização, conforme se apurar em liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso se insurge pugnando pela anulação da sentença, sob a alegação de que formulou pedido certo e determinado, mas a sentença foi incerta ao determinar a apuração da diferença indenizatória na fase de liquidação de sentença.

Ao analisar as razões recursais, a douta Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a legislação não veda a realização de perícia em sede de liquidação de sentença para apuração de diferença do montante de indenização na ação de desapropriação, e, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, sem prejuízo às partes ou ao contraditório.

O 2
o
Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, antecipou seu voto para pedir vista dos autos, e, na sessão de 12/11/2019, votou no sentido de divergir da Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e declarar a nulidade da sentença, com a reabertura da fase instrutória, sob o fundamento de que embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo oficial, a prova pericial é indispensável ao pleito expropriatório para fixação do justo preço constitucionalmente garantido.

Assim, o ponto desta técnica de julgamento e a participação deste Magistrado limitam-se à análise do ponto de divergência entre os votos até então proferidos. Neste caso, o cabimento ou não do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica em ação de desapropriação.

Pois bem. Em que pese as bem lançadas razões constantes do voto da Eminente Desembargadora Relatora, comungo do entendimento esposado pelo 2o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, quanto a impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Da análise dos autos, constata-se que o Apelado requereu a produção de prova pericial para avaliação do metro quadrado unitário do terreno, por discordar do valor de R$ 341.515,02 (trezentos e quarenta e um mil quinhentos e quinze reais e dois centavos), oferecido pelo Apelante a título de indenização.

Nomeado, o Perito Oficial apresentou proposta inicial no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), e, quando intimado adequá-la, reduziu para R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) o valor dos honorários (id. 6917715).

Todavia, como bem observou o 1o Vogal, as partes não foram intimadas sobre a adequação da proposta de honorários periciais, apresentada em 04/10/2017, sobrevindo o julgamento antecipado da lide, em 27/08/2018.

Ora, se a perícia é necessária para se chegar ao valor da indenização, trata-se de matéria afeta a fase de conhecimento, não sendo admissível postergar a sua realização para a fase de cumprimento de sentença.

Sabe-se que, ao julgar antecipadamente a lide, o Julgador deve se atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de produzir prova acerca dos fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do seu direito.

Como no caso dos autos não se trata de matéria exclusivamente de direito e a causa não estava madura para julgamento de mérito, imprescindível a reabertura da fase instrutória.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - ART. 480, CPC - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

Em se tratando de ação de indenização por desapropriação, imprescindível o laudo pericial para melhor compreensão e julgamento da lide.

Sendo o laudo inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia. (TJMG, Apelação Cível 10446060049595001 MG, Relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019) (Destaquei)

Registre-se, ainda, que o artigo 24 do Decreto Lei no 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, prevê:

Art. 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil.
Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.

Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias afim de publicar a sentença. (destaquei)

Por fim, ainda há a necessidade de definição sobre se o terreno do imóvel expropriando está ou não em faixa de domínio público, a fim de que o julgador possa aferir quanto ao cabimento ou não de indenização por benfeitorias, o que também somente será possível mediante realização da perícia.

Inquestionável, portanto, a necessidade de produção de prova pericial na fase de conhecimento da ação de desapropriação.

Forte nestas razões, peço vênia à Douta Desembargadora Relatora para acompanhar o voto do Eminente 2o Vogal, que dá provimento ao recurso para anular a sentença, e, via de consequência, determinar o retorno do feito à Vara de origem, para a devida instrução processual, com a realização de perícia técnica.

É como voto.

EM 20 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDA A RELATORA. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA, DES. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2o VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3a VOGAL E DES. MARCIO VIDAL - 4o VOGAL).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021